Tribunal: STF
Processo: ARE 1528774
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa, mediante decisão assim ementada: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO COMPROVANDO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS QUANTO A AMBOS OS CRIMES. ADOLESCENTE IRMÃO DO APELANTE. GRAU DE PARENTESCO ENSEJADOR DO CONHECIMENTO DA MENORIDADE. QUANTO AO ROUBO, RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA EM EVENTOS ESPORTIVOS. INVIABILIDADE. COMPROVADA EMPREITADA NO SENTIDO DE SUBTRAIR BENS DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. PROCEDENTE. DELITO NÃO CONSUMADO. INTERROMPIDA A SUA EXECUÇÃO PELA INTERVENÇÃO DA POLÍCIA. REFORMA NA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 



1. Apelante condenado a 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e no art. 244- B da Lei 8.069/90, c/c art. 69 do CP, por, no dia 17/02/2017, juntamente com o Corréu e um adolescente, ter tentado subtrair o relógio, a corrente e a camisa da vítima, utilizando de violência física durante a empreitada. 



2. Coaduno o entendimento esposado na sentença, e mantenho a condenação do Apelante pelo crime de corrupção de menores, no quantum em que arbitrado, pois, mesmo que um dos autores não pudesse identificar que se fazia acompanhar por um adolescente, pois, segundo o Parquet, o adolescente teria compleição física compatível com pessoa maior de 18 anos, o fato é que este é irmão do Apelante, o que vem a comprovar que o mesmo sabia que levava consigo um menor e com ele praticara infração penal, identificando-se aí o necessário liame subjetivo na participação do adolescente, como exarado no édito condenatório. 



3. O crime patrimonial se encontra bem delineado pelas palavras da vítima e da testemunha ocular que o acompanhava, vez que descrevem de maneira clara a ação delitiva, não havendo contradições, tendo sido, inclusive, em sede de audiência, reconhecido o Recorrente como um dos autores do delito. 



4. Portanto, descabida a tese absolutória, bem como resta debelada a tese de desclassificação da imputação penal descrita na peça vestibular para a figura do art. 41-B do Estatuto do Torcedor, que descreve, pois, além de retirarem à força a camisa da torcida “Bamor” da vítima, tentaram subtrair a sua corrente e o seu relógio. 



5. Sob a luz das provas coligidas aos autos, não há como haver a pretensa desclassificação, todavia, há de ser reconhecida a modalidade de crime tentado. 



6. O STF, no HC 104.593/SP, apesar de ratificar entendimento de que a consumação do crime de roubo próprio independe da posse mansa da coisa, não aplicou a tese quando a ação do agente é monitorada pela Polícia que, obstando a possibilidade de fuga, frustra a consumação, reconhecendo, no caso, a tentativa. 



7. Com a pena intermediária em 04 (quatro) anos, por não ter nenhuma circunstância judicial desfavorável, mantida nesse patamar na segunda fase, pois, ainda que confirmada e reconhecida a menoridade do agente ao tempo do fato, impõe-se a inviabilidade da atenuação em observância à Súmula 231 do STJ. Na terceira etapa, deve ser aplicada a redução de 1/3 (um terço) equivalente à tentativa, vez que reconhecida a forma tentada do delito de roubo, que, porém, muito se aproximou do resultado pretendido, tendo os agentes percorrido quase todo o iter criminis. 



8. E, nessa 3ª etapa, por restar caracterizada a qualificadora do concurso de pessoas, mantenho a fração aplicada pelo Sentenciante, aumentando a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses. Após, com relação à causa de diminuição especial da tentativa, aplico igual fração de 1/3, obtendo o cálculo de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, para o delito de roubo qualificado tentado. Utilizando os mesmos critérios para a pecuniária, chega-se ao quantum de 8 (oito) dias-multa, no valor arbitrado na sentença. 9. Por fim, por estar-se diante de concurso material de crimes, tendo sido mantida a condenação pelo crime de corrupção de menores com a pena em 1 (um) ano de reclusão, somada à do crime de roubo, ora fixada, nos termos do art. 69 do Código Penal, totalizam em 04 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 8 (oito) dias-multa, que torno definitiva, conservado o regime semiaberto fixado no édito condenatório. 



10. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para mantendo a condenação do Apelante por ambos os crimes, e, reconhecendo a forma tentada do delito de roubo, aplicar-lhe a reprimenda de 04 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 8 (oito) dias-multa, mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos.(edoc. 166).



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação aos artigos 1º, inciso III, (Dignidade da pessoa humana), 5º, incisos II (legalidade), LIV, (devido processo legal) e XLVI (individualização da pena), todos da Constituição Federal, além do sistema acusatório constitucional. (edoc. 74).



    Examinados os autos,decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral - Tema 660 (edoc. 84).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).  



    Assim, tendo sido deduzido agravo interno perante o Tribunal de origem quanto ao capítulo acima mencionado, devolve-se ao STF no presente agravo apenas as questões remanescentes. 



    No ponto, registro, quanto aos demais dispositivos constitucionais tidos por violados, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente